Tribunal: CARF
Processo: 13748.000224/2004-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000224/2004-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.247 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2021
Recorrente
BECA SERVIÇOS DE MICROINFORMÁTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Data do fato gerador: 01/06/2003
SIMPLES FEDERAL. ATIVIDADE VEDADA INCLUÍDA NO OBJETO
SOCIAL. EXCLUSÃO AUTOMÁTICA POR COMUNICAÇÃO. PROVA
EM
CONTRÁRIO
POR
PARTE
DO
CONTRIBUINTE.
ADMISSIBILIDADE.
PROVA
DO
EXERCÍCIO
DA
ATIVIDADE
VEDADA. ÔNUS DO FISCO.
O fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade vedada, conforme
código de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), constitui
um elemento de prova por ele próprio construído em seu desfavor, sendo,
porém,
plenamente admissível
que ocorram
equívocos na referida
comunicação, de modo que possa haver a revisão da exclusão automática,
mediante a apresentação de provas cabais por parte do contribuinte.
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples
Federal não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a
autoridade fiscal comprove a efetiva execução de tal atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000224/2004-61
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000224/2004-61

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 13.507, de
13 de março de 2007, complementado pelo Acórdão no 12.19.066, de 29 de abril de 2008, ambos
proferidos pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, que julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo sujeito passivo (fls. 153/155 e
157/159).
O presente processo se originou de pedido de revisão de exclusão do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte - SIMPLES, apresentado pela Recorrente, em 30 de junho de 2004 (fls. 2/7). No
referido documento, afirma que foi, indevidamente, excluída do referido Regime, em decorrência
de haver registrado alteração contratual a partir da qual, equivocadamente, foi-lhe atribuída
atividade correspondente ao código Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
72.40-0-00. Afirma que o referido CNAE não corresponde “nem aos termos de seu objeto e nem
a sua real atividade” e que não desempenha qualquer atividade correspondente às vedações
legais à opção pelo SIMPLES. Juntou contratos de prestação de serviços e notas fiscais de sua
emissão.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 91, o pedido foi indeferido, posto que a
atividade de “organização, transformação e integração de dados e de desenvolvimento de
sistemas”, constante da 2a alteração contratual da Recorrente vedaria a sua opção pelo SIMPLES,
conforme art. 9o, inciso XIII, da Lei no 9.317, de 1996.
Cientificada do referido ato, a Recorrente apresentou, em 06 de julho de 2005, a
Impugnação de fls. 94/96, na qual afirma que:
(i)
desde a sua constituição até aquela data, somente prestou serviços no ano-
calendário de 2003, totalizando R$ 68.000,00;
(ii)
os únicos serviços prestados foram os de “elaboração e edição de planilhas
eletrônicas (Excel), integração dos dados destas planilhas em planilhas
resumo (somatório) e a organização das planilhas em pastas de trabalho
utilizando o Windows”, conforme atestariam os documentos juntados aos
autos;
(iii)
nenhum dos mencionados serviços representariam “programação ou
análise de sistemas”, conforme vedação que ensejou a sua exclusão do
SIMPLES;
(iv)
a vedação constante da Lei no 9.317, de 1996, impede “a opção pelo
SIMPLES de pessoa jurídica que preste serviços profissionais de
programador e de analista de sistemas e não de pessoa jurídica que tenha
em seu objetivo social a prestação deste tipo de serviço”;
(v)
o código CNAE 72.40-0/00 lhe foi, equivocadamente, atribuído pelo
profissional responsável pela sua escrituração contábil, porém não possui
qualquer relação com os serviços desempenhados;
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000224/2004-61

(vi)
em 27/08/2004, foi deferida alteração cadastral perante a Receita Federal,
com alteração do código CNAE para o “72.30-3-00-Processoamento de
dados”,
Na decisão de primeira instância, reconheceu-se que
o serviço de processamento de dados, resumindo-se à mera digitação compilação ou
manipulação de dados, não se confunde com os serviços prestados pelo programador ou
pelo analista de sistemas, e nem depende de habilitação profissional legalmente exigida,
não impedindo, assim, a opção pelo Simples.
Não obstante, considerou que, como o objeto “social da interessada à época de sua
exclusão era o de organização, transformação e integração de dados, desenvolvimento de
aplicações na Internet e de sistemas, incluindo Web Sites e outros serviços afins”, as descrições
nas notas fiscais apresentadas serem genéricas e não terem sido apresentados os contratos de
prestação de serviço mantidos pela Recorrente, não seria possível não levar em consideração que
dentre as atividades descritas na alteração contratual vigente à época da exclusão se encontrariam
práticas vedadas à opção pelo SIMPLES. Assim, manteve a exclusão da Recorrente do Regime
em questão.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2003
Ementa: DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, INCLUINDO WEB SITES.
OPÇÃO PELO SIMPLES. VEDAÇÃO.
O serviço de desenvolvimento de sistemas descrito no objetivo social da interessada só
pode ser desconsiderado se a mesma comprova que apenas exerce as atividades
descritas no seu objetivo que seriam permitidas à opção pela sistemática do Simples.
Caso contrário, infere-se que a pessoa jurídica também exerce atividades de
programador e analista de sistemas
A referida decisão foi objeto de Embargos de Declaração por parte do Chefe de
setor da Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu, de modo que o Acórdão foi objeto de
retificação, já que, equivocadamente, havia sido determinado o cancelamento do ato declaratório
de exclusão, em lugar da sua manutenção, conforme os fundamentos constantes da decisão (fls.
156/159).
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 167/174, no
qual, em essência, reitera as alegações constantes da Impugnação e afirma ter juntado aos autos
todos os contratos de prestação de serviço que ensejaram a emissão de notas fiscais, contestando,
portanto, o fundamento da decisão recorrida.
É o Relatório.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000224/2004-61

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 30 de junho de 2008 (fl. 162), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 21 de julho
daquele ano (fl. 167), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972.
O Recurso é assinado por procuradora, devidamente constituída à fl. 8.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso V, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
2 DO MÉRITO
A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação da Recorrente de que houve
equívoco, ao promover alteração cadastral perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ), em decorrência da sua segunda alteração contratual, quando lhe teria sido atribuída aS
“Atividades de banco de dados e distribuição on-line de conteúdo eletrônico”, correspondente ao
código CNAE 72.40-0/00, levando à sua exclusão de ofício, pelo desempenho de atividade
vedada aos optantes pelo SIMPLES, na forma do art. 9o, inciso XIII, da Lei Complementar no
9.317, de 1996. In verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
A Recorrente sustenta que jamais desempenhou a atividade correspondente ao
citado código CNAE, ou qualquer outra atividade cujo desempenho impeça o recolhimento com
base no SIMPLES. Afirma que todas as receitas auferidas estariam comprovadas por meio das
notas fiscais e contratos de prestação de serviços juntados aos autos, sendo que a decisão
recorrida, equivocadamente, afirma que apenas o contrato com um tomador de serviço teria sido
apresentado.
Antes de prosseguir para a análise dos elementos juntados aos autos, é importante
se destacar o entendimento consolidado na Súmula CARF no 134:
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000224/2004-61

A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade.
Ou seja, o fato de a Recorrente haver inserido atividade vedada no seu contrato
social não implica, automaticamente, na sua exclusão do SIMPLES. O caso em análise, contudo,
não implica a direta aplicação da referida Súmula, mas apenas o emprego do fundamento que
levou a sua edição.
A Recorrente promoveu, em 7 de março de 2003, a alteração contratual de fls.
16/18, alterando o seu objeto social de “serviços Administrativos para Terceiros”, para
prestação de serviços de microinformática, com edição e elaboração de textos e
planilhas eletrônicas, organização, transformação e integração de dados,
desenvolvimento de aplicações na Internet e de sistemas, incluindo Web sites e outros
serviços afins.
Em decorrência da alteração contratual, promoveu a alteração cadastral perante o
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), informando o desempenho da atividade
correspondente ao código CNAE 72.40-0/00 - Atividades de banco de dados e distribuição on-
line de conteúdo eletrônico, ao qual, efetivamente, corresponderia a vedação de opção ao
SIMPLES, constante do art. 9o, inciso XIII, da Lei Complementar no 9.317, de 1996. Ou seja, a
exclusão, na verdade, deu-se devido ao fato de o contribuinte comunicar que exerce atividade
vedada, conforme código CNAE, o que, efetivamente, constitui um elemento de prova por ele
próprio construído em seu desfavor.
É plenamente admissível, contudo, que (como alegado no caso sob análise)
ocorram equívocos na referida comunicação, de modo que possa haver a revisão da exclusão
automática, mediante a apresentação de provas por parte do contribuinte.
No caso dos autos, a Recorrente informou ter estado inativa nos anos-calendários
de 2000, 2001, 2002 e 2004 (fl. 89). Não há nenhum elemento de prova, no processo, que afaste
a referida informação.
Em relação ao ano-calendário de 2003, o único em que teria prestado algum tipo
de serviço, na Declaração Anual Simplificada da Pessoa Jurídica, a Recorrente informou haver
auferido receitas totais no valor de R$ 68.000,00 (fls. 22/39), as quais estariam inteiramente
comprovadas pelos contratos e notas fiscais juntados aos autos.
De fato, conforme discriminação realizada nos quadros a seguir, os documentos
apresentados pela Recorrente justificam e comprovam as receitas no total acima apontado e se
referem a serviços que não se adequam ao CNAE 72.40-0/00:
Quadro I - Detalhamento dos contratos
CONTRATANTE
OBJETO DO CONTRATO
FLS.
VALOR
MENSAL
(R$)
Transpev Transporte de
Valores e Segurança Ltda
serviços de microinformática relativos a elaboração e
edição
de
planilhas
eletrônicas,
organização
e
integração de dados, e qualquer outro serviço afim
40/44
2.250,00
Transpev Processamento e
Serviços Ltda
49/53
2.250,00
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000224/2004-61

Transpec Express Ltda
58/62
2.250,00
FCM Pres. e Com. de Util.
Domésticas Ltda
serviços de microinformática relativos a elaboração e
edição de planilhas eletrônicas utilizando o aplicativo
“Excel” da Microsoft com base em dados fornecidos
pela CONTRATANTE tais como, controle de custos
variáveis, rateio de custos fixos e tabelas de preços por
grupo de produtos e categorias de produtos, integração
destes dados em planilhas resumo e organização das
diversas planilhas em pastas de trabalho do "Windows"
de acordo com a orientação da CONTRATANTE e
qualquer outro serviço afim que a CONTRATANTE
solicitar
112/113
1.000,00
/2.500,00
WMA Pres. e Com. de
Util. Domésticas Ltda
114/115
2.500,00
PWM Pres. e Com. de
Util. Domésticas Ltda
116/117
2.500,00
Kuchyna Com. de Util.
Domésticas Ltda
118/119
2.500,00

Quadro II - Detalhamento das notas fiscais
NF No
CONTRATANTE
DATA
VALOR
FL.
0002
FCM
30/06/2003
1.000,00
79
0003
Kuchyna
30/09/2003
2.500,00
75
0004
FCM
30/09/2003
2.500,00
80
0005
WMA
30/09/2003
2.500,00
71
0006
PWM
30/09/2003
2.500,00
67
0007
Transpev
Processamento
30/09/2003
2.250,00
54
0008
Contrato Transpev
Transporte
30/09/2003
2.250,00
45
0009
Transpev Express
30/09/2003
2.250,00
63
0010
PWM
31/10/2003
2.500,00
68
0011
Kuchyna
31/10/2003
2.500,00
76
0012
WMA
31/10/2003
2.500,00
72
0013
FCM
31/10/2003
2.500,00
81
0014
Transpev Express
31/10/2003
2.250,00
64
0015
Transpev
Processamento
31/10/2003
2.250,00
55
0016
Contrato Transpev
Transporte
31/10/2003
2.250,00
46
0017
FCM
28/11/2003
2.500,00
82
0018
Kuchyna
28/11/2003
2.500,00
77
0019
WMA
28/11/2003
2.500,00
73
0020
PWM
28/11/2003
2.500,00
69
0021
Transpev Express
28/11/2003
2.250,00
65
0022
Transpev
Processamento
28/11/2003
2.250,00
56
0023
Contrato Transpev
Transporte
28/11/2003
2.250,00
47
0024
Kuchyna
22/12/2003
2.500,00
78
0025
WMA
22/12/2003
2.500,00
74
0026
FCM
22/12/2003
2.500,00
83
0027
PWM
22/12/2003
2.500,00
70
0028
Contrato Transpev
Transporte
22/12/2003
2.250,00
48
0029
Transpev Express
22/12/2003
2.250,00
66
0030
Transpev
Processamento
22/12/2003
2.250,00
57
TOTAL DE RECEITAS
68.000,00
- - -

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.247 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13748.000224/2004-61

As provas, portanto, corroboram a afirmação da Recorrente de que o mencionado
código teria sido, equivocadamente, comunicado à Receita Federal.
De outra parte, cabe destacar, mais uma vez, que a existência de atividade vedada
no contrato social não é causa, por si só, de exclusão do referido Regime; e que não há nos autos
qualquer elemento de prova no sentido de comprovar, efetivamente, que os serviços
desempenhados pela Recorrente se enquadrariam na vedação legal à opção pelo SIMPLES, cujo
ônus está a cargo do Fisco, conforme a Súmula CARF no 134, acima transcrita.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, cancelando os
efeitos do Ato Declaratório de fl. 150.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital